Tribunal: TJDFT
Processo: 0725374-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725374-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA TEREZINHA MENDES AGRAVADO: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por MARIA TEREZINHA MENDES em face de decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília em cumprimento de sentença 0708000-75.2020.8.07.0001, tendo o agravado CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL e ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S como exequentes, decisão pela qual acolhida parcialmente impugnação ofertada pela agravante e seu esposo PAULO LUIZ VALÉRIO BORGES, executado. Nesta sede, requerida a gratuidade de justiça e acostados contracheques referentes aos meses de fevereiro a março/2024. O Código de Processo Civil dispõe em seu art. 98 que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Em relação à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC) da declaração de hipossuficiência firmada pela requerente do benefício, todavia a referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo benefício de gratuidade de justiça ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. De acordo com o art. 99, § 2o do Código de Processo Civil, não verificadas provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar à parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. No caso em comento, não foi juntada declaração de hipossuficiência; foram apresentados contracheques de fevereiro a março/2024, nos quais consta o salário bruto de R$ 12.901,11 (doze mil novecentos e um reais e onze centavos). Há indícios de a agravante dispor de outra fonte de renda, tendo em vista os descontos realizados sob a rubrica “Redução Art 24 – EC 103/2019” (IDs 60565431-33). Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se a agravante MARIA TEREZINHA MENDES para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômico-financeira (contracheques de meses anteriores de todas as fontes de renda, extratos bancários, faturas de cartão de crédito, declarações de imposto de renda, entre outros) ou apresente comprovante de recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do CPC. Após, tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora